Tribunal: TJDFT
Processo: 0751810-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Prisão preventiva. Receptação. Acusado em situação de rua não encontrado no endereço para ser citado. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por não ter sido localizado para citação, após ter sido beneficiado com liberdade provisória.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva não pode ser decretada apenas porque o acusado não é encontrado no local indicado para citação, sem que demonstrados outros elementos que justifiquem a medida, sobretudo se ele se encontra em situação de rua e indicou, como endereço, banca existente em praça pública.
4. Se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e não há provas de que o paciente está se furtando à aplicação da lei penal ou notícia de que se envolveu em outros crimes após ser-lhe concedida liberdade provisória, sua liberdade não oferece risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal a justificar a prisão preventiva.
IV. Dispositivo
5. Ordem concedida.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, § 6o; 312.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no Recurso em Habeas Corpus n. 170036-MG, Rel. Min. João Batista Moreira, disponibilizado em 21.11.2023. TJDFT, Acórdão 1671912, 07064268920228070019, Relator Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 2/3/2023.